Tribunal: TJMT
Processo: 1016501-58.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016501-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), ANTONIEL MARIA DA SILVA - CPF: 207.060.651-15 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA.

CIRURGIA REALIZADA.
PERDA DO OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, que deferiu tutela de urgência para obrigar a agravante a disponibilizar o procedimento cirúrgico de Prostatectomia Radical Robótica ao agravado no prazo de cinco dias, sob pena de bloqueio SISBAJUD. A agravante sustenta que o procedimento por robótica não está previsto no rol da ANS e que o procedimento laparoscópico está adequadamente coberto, alegando ainda que o laudo médico não comprova a urgência ou imprescindibilidade do procedimento específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se houve perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a realização do procedimento cirúrgico durante o trâmite do
recurso, em cumprimento à decisão liminar que deferiu a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que, quando o cumprimento da decisão agravada ocorre durante o trâmite do recurso, não há, necessariamente, perda do objeto
.

Contudo, no presente caso, a finalidade do recurso era impedir a realização do procedimento cirúrgico por meio da técnica robótica, sendo que tal procedimento já foi realizado, conforme informado pelo agravado e não contestado pela agravante.

Diante da realização do procedimento cirúrgico, não há mais objeto para o agravo de instrumento, razão pela qual se reconhece a perda superveniente do objeto do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: 1. O cumprimento de decisão liminar durante o trâmite do recurso, para evitar sanções, não acarreta necessariamente a perda do objeto, mas, se o objetivo do recurso já foi atendido, reconhece-se a perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AGT: 14901478420228130000, Relator(a) Des. Marco Aurelio
Ferenzini
, julgado em 27/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
n.
1040388-45.2025.8.11.0041
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida disponibilize o procedimento cirúrgico de Prostatectomia Radical Robótica ao reclamante, conforme ampla recomendação do profissional médico especializado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio SISBAJUD.

A agravante alega que o procedimento por meio de robótica não está previsto no rol da ANS e, por isso, não está obrigada a custeá-lo.

Diz que a laparoscopia está prevista na cobertura do plano, e apresenta vantagens ao paciente por ser um procedimento minimamente invasivo, ocasionando menores riscos cirúrgicos, menos sangramento e dores pós-operatórias, recuperação mais rápida e cicatrizes reduzidas.

Argumenta que o laudo médico apresentado não demonstra a imprescindibilidade da técnica, tampouco não relata que o procedimento deveria ser realizado em caráter de urgência/emergência.

Contraminuta no Id.
292402353
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado alegou perda de objeto do recurso, uma vez que na data de 10
-
06
-
2025 (data da apresentação da contraminuta) já havia sido realizado o procedimento cirúrgico com a cobertura da agravante, em cumprimento à decisão liminar.

A jurisprudência
desta Corte
é firme no sentido de que o cumprimento da decisão agravada durante o trâmite do recurso não acarreta necessariamente a perda do objeto do agravo de instrumento, principalmente quando o cumprimento se dá apenas para evitar sanções pelo descumprimento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DA LIMINAR DA OBRIGAÇÃO –
PERDA DO OBJETO – NÃO CONFIGURAÇÃO
– NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRURGICO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PRESCRITOS PELO MÉDICO DO PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em prejudicialidade do agravo por perda superveniente do objeto tendo por fundamento a realização do procedimento cirúrgico, pois é cediço que o cumprimento de obrigação determinada em sede liminar, a qual possui natureza provisória e precária, depende de confirmação mediante o julgamento do mérito.

Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde “pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura” (
AgInt
no
AREsp
1096312/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe
04/12/2017).

O procedimento cirúrgico e os materiais necessários para a realização da cirurgia pleiteados na exordial, foram prescritos pelo médico da parte autora, visando o restabelecimento da sua saúde, razão pela qual se mostra injustificável a recusa da cobertura pelo plano de saúde, ora agravante.

(N.U 1022180-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)

No entanto, tendo em vista que a finalidade prática do presente recurso era
apenas
obstar a realização do procedimento cirúrgico pela técnica robótica, e considerando que tal procedimento já foi realizado, conforme informado pelo agravado e não contestado pela agravante, não resta outra conclusão senão o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - PERDA DO OBJETO - CIRURGIA REALIZADA - RECURSO PREJUDICADO. Versando a tutela de urgência, deferida na origem, sobre transferência da autora/agravada para o hospital por ela indicado, para que lá fosse realizada a cirurgia de plastia valvar e, tendo o paciente sido submetido à cirurgia no hospital em questão, o recurso não comporta conhecimento, por perda superveniente do objeto.

(TJ-MG - AGT: 14901478420228130000, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 27/10/2022, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2022)

Assim, reconheço a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento.

Pelo exposto
,
julgo prejudicado

o presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, reconhecendo sua perda superveniente de objeto em razão da realização do procedimento cirúrgico, objeto da tutela de urgência concedida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025